Tribunal: TJMMG
Processo: 2000090-09.2021.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000090-09.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 28/11/2023 Publicação: 13/12/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Considerando-se que o órgão ministerial não trouxe elementos suficientes para embasar o decreto condenatório, a manutenção da absolvição dos réus é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados o 3º Sgt PM Alysson de Oliveira Andrade e o Sd PM Leandro Rafael Ribeiro, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância, por fundamento parcialmente diverso, já que, no tocante ao Sgt Alysson, a absolvição foi mantida nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia, para absolver o 3º Sgt PM Alysson de Oliveira Andrade dos delitos tipificados nos artigos 195, 312 e 322, todos do Código Penal Militar (CPM), e o Sd PM Leandro Rafael Ribeiro dos crimes previstos nos artigos 195 e 312, ambos do CPM (Eventos 162 e 166 – Processo Originário). Os réus foram denunciados pelo Ministério Público estadual desta Justiça Castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2020, os denunciados abandonaram, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhes tenham sido designados, ou o serviço que lhes cumpriam, antes de terminá-los; omitiram, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inseriram ou fizeram inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 administração ou o serviço militar. O Sd. Leandro Ribeiro, ainda, ofendeu a integridade corporal ou a saúde de outrem; injuriou alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro e ameaçou alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave. O 3º Sgt Alysson, ainda, deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levou o fato ao conhecimento da autoridade competente. Extrai-se do caderno investigatório que, na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2020, por volta de 1h, na praça central de Carmo da Mata - MG, segundo o REDS nº 2020- 009782740-001, o denunciado Leandro foi ameaçado e difamado por Keilerson, em razão de um relacionamento amoroso indesejado entre o militar e a sobrinha de Keilerson. Dessume-se dos autos que, por voltas das 11h do mesmo dia, os denunciados, estando de serviço, fardados e utilizando-se da viatura policial, se deslocaram até a residência de Keilerson para tirarem satisfação sobre o ocorrido durante a madrugada, quando o ofendido filmou toda a ação dos militares através de seu aparelho celular (Evento 1- vídeo13). Consta da filmagem supramencionada que, em certo momento, inicia-se um atrito entre o denunciado Leandro Ribeiro e o ofendido (Keilerson), instante em que o Soldado retira o colete balístico que utilizava e vai em direção ao ofendido, sendo contido pelo Sgt Alysson, vindo, em seguida, a proferir as seguintes palavras ao ofendido: “Você é comédia...seu lixo...seu bosta...você é uma merda...vira homem...abaixa o tom ou vou lixar sua cara...vai tomar no seu cú desgraçado...filho da puta!” e, em ato contínuo, o Soldado PM, desferiu um chute contra o ofendido (laudo de exame de corpo de delito às fls. 141 e 142). Posteriormente, voltou ao batalhão e, em unidade de desígnios com o Sgt Alysson, utilizando da condição de militar, constaram no REDS nº 2020.009782740-001, informações falsas. O Sgt Alysson, durante toda a discussão, tentou acalmar os ânimos, no entanto, não tomou nenhuma providência imediata quanto ao ocorrido, e, ainda, registrou o REDS nº 2020-009782740-001, em unidade de desígnios com o Sd. Ribeiro, citando os fatos ocorridos durante a madrugada, assim como o momento em que ele e o Sd. Ribeiro foram até o endereço do ofendido para tirar satisfação, deturpando os acontecimentos que se seguem, colocando o Sd Ribeiro como vítima, omitindo as ofensas e a agressão física desferidas pelo Sd Ribeiro contra o ofendido e não tomando nenhuma providência quanto à prisão das partes ou registro de TCO (fls. 13 a 17). Diante do exposto, denuncio o 3º SGT PM ALYSSON DE OLIVEIRA ANDRADE como incurso nos arts. 195, 312 e 322, todos do Código Penal Militar (abandono de posto, falsidade ideológica e condescendência criminosa), e o SD PM LEANDRO RAFAEL RIBEIRO como incurso nos arts. 195, 209, 216, 223 e 312, todos do Código Penal Militar (abandono de posto, lesão corporal, injúria, ameaça e falsidade ideológica) [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 3 de fevereiro de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na audiência realizada no dia 28 de julho de 2022, procedeu-se à oitiva da vítima Keilerson Juarez Bernardes (VÍDEO4), bem como dos informantes Homero Henrique Correa Lima Caldeira (VÍDEO3) e Maria Clara Caldeira Cândido (VÍDEO2) (Evento 45 – Processo Originário). No dia 26 de agosto de 2022, em audiência, foi ouvida a testemunha de defesa, Cb PM André Jacone Sérgio (VÍDEO2) (Evento 106 – Processo Originário). Na audiência realizada em 1º de março de 2023, foi realizado o interrogatório judicial do Sgt Alysson (VÍDEO2) e do Sd Leandro (VÍDEO3). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pleiteou a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) das Justiças comum e militar e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos acusados. Pugnou, ainda, pelo envio da cópia das sindicâncias a que o Sd Leandro tivesse, eventualmente, respondido perante a Administração Militar. Já as defesas dos réus acusados nada requereram (Evento 124 – Processo Originário). A defesa do Sgt Alysson juntou aos autos novos documentos (Evento 158 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 11 de julho de 2023, o Ministério Público requereu a exibição do vídeo constante do Evento 1 dos Autos n. 2000017-37.2021.9.13.0004. Em sede de alegações finais orais, pleiteou a: I) absolvição de ambos os réus do delito tipificado no art. 195 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM; II) absolvição do Sd Leandro dos crimes descritos nos artigos 216 e 223, ambos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM; III) condenação do Sgt Alysson pela prática das infrações penais previstas nos artigos 312 e 322, ambos do CPM; IV) condenação do Sd Leandro pelos crimes descritos nos artigos 209 e 312, ambos do CPM. Já as defesas do Sgt Alysson e do Sd Leandro pediram a absolvição dos acusados de todos os delitos que lhes foram imputados. Subsidiariamente, a defesa do Sd Leandro requereu a desclassificação do crime descrito no caput do art. 209 do CPM para o previsto no §6º do referido artigo. Não houve réplica, nem tréplica. A sentença penal foi proferida, na mesma oportunidade, tendo o juiz singular absolvido o Sd Leandro dos delitos previstos nos artigos 209, 216 e 223, todos do CPM, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. Já o CPJ, à unanimidade, absolveu o Sd Leandro das infrações penais tipificadas nos artigos 195 e 312, ambos do CPM, com amparo no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Também absolveu, à unanimidade, o Sgt Alysson dos crimes descritos no art. 195 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, e no art. 312 do CPM, com arrimo no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM; e, por fim, absolveu, por quatro votos a um, o Sgt Alysson do delito tipificado no art. 322 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM, vencido o 1º Ten Hamilton Henrique Costa Silva, que o absolveu com base na alínea “b” do referido artigo (Eventos 160, 161, 162 e 166 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que há provas suficientes, nos autos, para embasar o decreto condenatório dos acusados pelo delito de falsidade ideológica. Ressaltou que não se pode elidir a responsabilidade dos militares em documentar todos os fatos relevantes de que se tenha conhecimento para a apuração de determinado crime no momento da confecção de um Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Afirmou que os apelados não poderiam, de forma alguma, ter confeccionado o REDS n. 2020-009782740-001 omitindo informações importantes a respeito do delito noticiado no documento. Pontuou que ambos os recorridos estavam diretamente envolvidos nos episódios e, consequentemente, tinham pleno conhecimento acerca das circunstâncias em que os fatos ocorreram. Assinalou que, apesar de figurar no REDS como vítima, o Sd Leandro efetuou ameaças ao civil, ofendeu-lhe a dignidade e desferiu-lhe um chute, porém nada disso foi narrado no aludido documento. Defendeu que as condutas foram praticadas de forma recíproca, havendo dificuldade em se discernir qual dos envolvidos se enquadraria na condição de vítima e de autor, o que julga reforçar a necessidade de que tais informações tivessem sido documentadas no REDS, para que o poder público não incidisse em erro. Asseverou que os apelados decidiram omitir informações do REDS com o escopo de esconder as condutas perpetradas pelo recorrido Leandro, para eximi-lo de qualquer responsabilidade penal e administrativa. Destacou que o apelado Leandro vem apresentando comportamentos indisciplinados na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), salientando que há diversos procedimentos instaurados para apurar infrações disciplinares e penais supostamente perpetradas por ele. Frisou que, embora o Sgt Alysson fosse o responsável direto pela elaboração do REDS, por ser o militar de maior graduação entre ambos, o documento foi elaborado em unidade de desígnios, mediante auxílio do Sd Leandro e discussão quanto ao seu conteúdo entre os dois militares. Por fim, pugnou pela condenação dos recorridos Sgt Alysson e Sd Leandro pela prática do delito de falsidade ideológica, nos termos do art. 312 do CPM (Evento 172 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a defesa do Sd Leandro requereu o desprovimento do apelo ministerial. Destacou que o apelado figurou como vítima no REDS e, por esse motivo, narrou a sua versão sobre os acontecimentos. Afirmou que o posicionamento doutrinário é no sentido de que a vítima tem o direito de apresentar, extra e judicialmente, a sua versão sobre os fatos em que esteja envolvida sem que isso configure ato imoral ou repudiado pelo direito penal. Registrou, ainda, que não ficou comprovada qualquer conduta dolosa do Sd Leandro, pois, por figurar como vítima, o responsável por confeccionar o REDS foi o seu superior hierárquico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assinalou que o comportamento disciplinar do militar não integra o tipo penal incriminador, de modo que poderia ser examinado apenas no momento da dosimetria da pena, se houvesse condenação, e não como fundamento para reformar a sentença absolutória, conforme pretende o órgão ministerial (Evento 177 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, por sua vez, a defesa do Sgt Alysson pugnou pelo não provimento do recurso ministerial. Destacou que o Ministério Público pediu a reforma da sentença absolutória com supedâneo na suposta existência dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, cuja absolvição, por atipicidade das condutas, já transitou em julgado. Pontuou que o reconhecimento da atipicidade da conduta por decisão definitiva obsta a utilização deste fundamento para sustentar a reforma da sentença absolutória proferida em primeira instância. Assegurou que o Sgt Alysson, além de comunicar os fatos aos superiores hierárquicos, adotou todas as providências necessárias ao registro desses. Defendeu que o recorrido não praticou qualquer conduta com a finalidade de omitir informação ou atentar contra a administração ou o serviço militar, ressaltando, ainda, que, no Boletim de Ocorrência (BO), consta, expressamente, que a versão apresentada no histórico foi descrita pelo solicitante do registro. Asseverou que o ofendido Keilerson Juarez Bernardes declarou, de forma expressa, que o Sgt Alysson disponibilizou o quartel para o registro da ocorrência, porém ele optou por não comparecer para registrar o fato. Frisou que, no caso, a ausência do dolo específico de prejudicar a administração militar pode ser constatada por meio da comunicação e do registro dos fatos, pelo Sgt Alysson, aos superiores hierárquicos. Registrou que o Sd Leandro, inclusive, compareceu ao quartel em mais de uma oportunidade para registrar a mesma versão fornecida no histórico de ocorrência. Salientou que deve ser afastada a presunção do dolo sustentada pelo parquet, com a consequente manutenção da absolvição do réu, nos termos do art. 439, alínea “a”, do CPPM, por ter ficado comprovada a inexistência do crime imputado ao apelado (Evento 188 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença proferida pelo CPJ, com a condenação do Sgt Alysson de Oliveira Andrade e do Sd Leandro Rafael Ribeiro nas sanções do art. 312 do CPM (Eventos 8 e 16). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. De início, registro que o inconformismo ministerial se cingiu tão somente à absolvição dos réus da imputação de falsidade ideológica, prevista no art. 312 do Código Penal Militar (CPM). Logo, não houve qualquer insurgência no que tange à absolvição dos acusados pelos crimes de abandono de posto, lesão corporal leve, injúria, ameaça e condescendência criminosa, descritos, respectivamente, nos artigos 195, 209, 216, 223 e 322, todos do CPM. No tocante ao Sd Leandro, entendo que deve ser mantida sua absolvição pelo delito de falsidade ideológica, conforme decisão unânime proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por não constituir o fato infração penal. Pela análise detida dos autos, é possível constatar que o Sd Leandro solicitou ao Sgt Alysson que fossem tomadas as devidas providências, em decorrência de supostas ameaças proferidas pelo civil Keilerson no decorrer do dia dos fatos, e não em virtude do ocorrido na porta da casa do civil, o qual, inclusive, não quis fornecer sua versão dos acontecimentos no quartel, conforme foi orientado. O Sgt Alysson, comandante da guarnição e superior hierárquico, foi o responsável por confeccionar o REDS nº 2020-009782740-001, no qual o Sd Leandro foi qualificado e ouvido como vítima (Evento 1 – PORT_INST3, fl. 3/7 – Autos n. 2000017-37.2021.9.13.0004). Neste particular, mostra-se oportuno ressaltar o tratamento distinto destinado à vítima durante as fases de inquérito e judicial, pois aquela não presta o compromisso legal e tampouco pode ser responsabilizada pelo delito de falso testemunho. Entretanto não é demais salientar que, caso incrimine falsamente alguém, além de haver a absolvição do indivíduo incriminado, o ofendido poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa. No caso, a narrativa fática descrita no histórico do Boletim de Ocorrência (BO) foi fornecida pelo Sd Leandro na condição de vítima das supostas ameaças, e não como policial militar, sendo, pois, inviável considerá-lo juridicamente como um terceiro desinteressado. Assim, em razão de os fatos declarados no BO integrarem a versão do Sd Leandro como vítima das ameaças, em tese, sofridas no decorrer do dia dos fatos e de o documento sequer ter sido relatado por ele, incabível é a tese ministerial de omissão ou alteração da verdade de fato juridicamente relevante por parte dele. Conforme bem ponderado pelo CPJ, “não houve qualquer má-fé ou ilicitude na conduta do réu, sem qualquer indício de omissão ou alteração da verdade” (Evento 166). Julgo temerário, ainda, o acolhimento do argumento ministerial de que, embora o Sgt Alysson fosse o responsável direto por redigir o BO, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 documento foi elaborado em unidade de desígnios, tendo havido apoio do Sd Leandro e discussão por ambos os militares quanto ao seu conteúdo. Ora, não há qualquer prova nesse sentido nos autos, de modo que meras presunções e conjecturas não se mostram suficientes para embasar o decreto condenatório. Além disso, eventual histórico disciplinar do Sd Leandro poderia ser valorado, em caso de condenação, no momento da fixação da pena, sendo inviável, no entanto, utilizá-lo como fundamento para embasar uma condenação penal. Destarte, seja porque a responsabilidade da confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) tenha sido do superior hierárquico, e não do Sd Leandro, seja porque este, no referido documento, tenha figurado como vítima, ausente demonstração de qualquer conduta delituosa dolosa, julgo que deve ser mantida a absolvição do apelado Leandro, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Concernente ao Sgt Alysson, também entendo pela manutenção da sua absolvição, conforme, de modo unânime, decidiu o CPJ, uma vez que não restou comprovado, estreme de dúvidas, o dolo exigido pelo tipo penal de falsidade ideológica de omitir ou alterar fato juridicamente relevante, bem como não ficou evidenciado o prejuízo sofrido pela Administração Militar. O Sd Leandro, em juízo, contou que chegou mais cedo ao quartel no dia dos fatos, explicou para o Sgt Alysson que estava sendo ameaçado pelo civil Keilerson e pediu-lhe para redigir um BO, com o intuito de se resguardar. Por fim, disse que informou, por telefone, toda a situação ao Ten Augusto, comandante do pelotão, tendo este orientando que se redigisse um BO, para providências futuras (Evento 124 – VÍDEO3 – Processo Originário). O apelado Alysson, na fase judicial, narrou: [...] que chegando ao local tentou conversar com Keilerson, saber o motivo das ameaças, no intuito de entender realmente os fatos, inclusive para atender à solicitação feita pelo Sd Leandro, pois, segundo o solicitante, não estava entendendo o motivo real das ameaças proferidas pelo civil; que, no decorrer dos fatos, houve discussão acalorada, tendo o declarante tentado apaziguar a todo momento; que devido à dinâmica do ocorrido, deslocaram posteriormente ao quartel; que sobre essa questão de Keilerson falar que o Sd Leandro lhe desferiu um chute, não presenciou isso; que a própria vítima não falou nada como o declarante a respeito na ocasião; que considerando o calor do momento, o declarante preferiu se deslocar para o quartel [...] que o Sd Leandro conseguiu contato com o Ten Augusto e reportou os fatos, mas o declarante não presenciou, não sabe exatamente o que foi falado, perguntou o Sd Leandro o que o Ten teria orientado e ele informou que a orientação foi para confeccionar BO ou TCO, caso o Keilerson comparecesse ao quartel, e foi feito isso; que antes disso aguardou o Keilerson até aproximadamente 19h45min para colher o seu depoimento; que a irmã e a sobrinha do civil também compareceram ao quartel e o declarante reforçou com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 elas que era para o Keilerson ir até lá, pois o aguardaria, mesmo após o fim do seu turno, para colher o depoimento e inserir no BO a versão dele, porém o civil não compareceu; [...] que foi feito um BO com a versão do Sd Leandro, que o declarante não poderia colocar opinião pessoal no BO, nem colocar nada relativo à versão do Keilerson; [...] que aguardou até às 19h45min aproximadamente, confeccionou a mensagem, pois a mensagem destaque ainda não estava fechada; que não podia fazer a mensagem destaque sem saber o teor do BO, sem inseri a versão do Keilerson; que aguardou Keilerson até 19h45min, o Sd Leandro saiu às 18h; posterior a isso fechou o BO e pediu para o Cb Nogueira que enviasse a mensagem de destaque aos comandantes via painel administrativo; que não presenciou agressão; que no dia do fato foi falado muita coisa, mas o declarante estava preocupado em não deixar a situação avançar, piorar; que o declarante tentava a todo momento apaziguar a situação, mas não se recorda das ameaças; que abriu o BO por volta de 7h/8h da parte da manhã; que no calor do fato o declarante não entendeu como prática de crime de ambos, pois foram ofensas mútuas; que diante da dinâmica da situação optou retirar o Sd Leandro do local, voltar para o pelotão para pegar orientação com o superior a respeito do que deveria ser feito; que no momento não entendeu como crime a situação; [...] que a situação foi informada ao Ten Augusto, comandante de pelotão [...] – (Destaca-se) (Evento 124 – VÍDEO2 – Processo Originário). Sob o crivo do contraditório, o civil Keilerson apresentou depoimento corroborando a versão do recorrido: [...] que na hora houve agressões verbais; que houve ameaças recíprocas na hora [...] que o Sgt Alysson não fez nada contra o declarante, na hora ele tentou entender o assunto, que ele acabou sendo vítima também; que no momento o Sgt Alysson foi averiguar o que o Sd Leandro possivelmente passou para ele; que o Sgt sentiu que era dever apurar, saber sobre a ameaça, então ele foi buscar explicação; [...] que não solicitou qualquer intervenção ao Sgt Alysson, que preferiu terminar a discussão [...] o Sgt Alysson demonstra ser um excelente policial; que nunca viu ninguém reclamar dele, que presta um excelente serviço; [...] que depois dos fatos, encontrou o Sgt Alysson, tendo ele colocado o quartel à disposição para o declarante ir e fazer a ocorrência, mas o declarante não quis; que sabe que a sua irmã esteve no quartel e conversou com o Sgt Alysson [...] que o Sgt Alysson não teve qualquer conduta que tenha deixado o declarante em uma situação desconfortável ou que tenha demonstrado uma atuação tendenciosa; [...] que no momento em que o declarante recebeu um chute do Sd Leandro este estava nas costas do Sgt Alysson; que provavelmente o Sgt Alysson não viu, acredita que ele não presenciou; que o Sgt Alysson tentou apaziguar; [...] que a ameaça foi coisa de momento, que ambos fizeram isso por ser coisa de momento, que ambos com certeza se arrependem [...] – (Evento 45 – VÍDEO4 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Perante a autoridade judicial, a informante Maria Clara Caldeira Cândido, sobrinha do civil Keilerson e namorada, na época dos fatos, do Sd Leandro, relatou: [...] que o Sgt Alysson falou com o seu tio que estava à disposição, falou para ele ir ao quartel, pois faria o boletim de ocorrência para ele; que o Sgt Alysson também falou com a sua mãe, pois, quando ela foi ao quartel, o seu tio ainda não tinha comparecido, então o Sgt Alysson pediu para ela avisar o seu tio que ele estava esperando para fazer o boletim de ocorrência; [...] – (Evento 45 – VÍDEO2 – Processo Originário). Do detido exame dos autos, constato que não ficou comprovado o dolo específico do Sgt Alysson de alterar fato juridicamente relevante. Após a solicitação de providências feita pelo Sd Leandro, em virtude de supostas ameaças sofridas durante a madrugada até aquele momento em que assumiu o turno, o Sgt Alysson deslocou-se à residência do civil Keilerson, com o escopo de resolver a situação, para que esta não ganhasse maiores proporções. Em que pese ter havido uma discussão acalorada entre o Sd Leandro e o Keilerson, com ameaças e ofensas recíprocas, bem como uma tentativa de chutar o civil, condutas essas, posteriormente, reconhecidas como atípicas pela Justiça Militar e com arquivamento na Justiça comum, o Sgt Alysson disse que não relatou no BO tais circunstâncias pelos seguintes motivos: I) narrou no histórico da ocorrência, conforme consta expressamente no documento, somente a versão do Sd Leandro na condição de vítima, por ter sido ele quem havia solicitado o registro; II) não colocou suas impressões pessoais, porque não vislumbrou uma conduta que demandasse tomar providência, pois entendeu que a situação referente às ofensas recíprocas estava resolvida e por não ter presenciado qualquer agressão, o que foi confirmado pelo civil; III) não inseriu a versão do civil Keilerson apenas por ele não ter comparecido ao quartel para ser ouvido, embora tenha orientado o referido civil, diversas vezes, nesse sentido; IV) não se recordava do teor das ofendas recíprocas, pois, no momento, estava preocupado com diversos fatores ao mesmo tempo, tais como segurança do perímetro, cautela com a arma de fogo, viatura, controle da situação etc. Assim, em decorrência das peculiaridades do caso, entendo ser inviável concluir, de forma segura, pela existência de dolo específico na conduta do Sgt Alysson. Registro que o fato de o Sgt Alysson ter deixado de narrar o que foi por ele presenciado em relação ao civil e ao Sd Leandro poderia, em razão da ausência de provas do dolo específico imprescindível para a condenação, demonstrar, no máximo, um desempenho insuficiente da função, e não o crime de falsidade ideológica. Não bastasse, o Sgt Alysson disse que, no dia dos fatos, após a sua tentativa infrutífera de contato, o Sd Leandro repassou, por telefone, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 situação para o Ten Augusto, que o orientou a registrar um BO. Inclusive, o referido oficial não foi ouvido pela acusação. Outrossim, ainda na mesma data, o fato foi comunicado aos superiores hierárquicos do Sgt Alysson, por meio de mensagem de destaque, enviada via Painel Administrativo (PA), bem como foi realizada, segundo a defesa do apelado, comunicação do fato via Diário de Informações de Segurança Pública n. 055/2020 – 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Ademais, como dito, o Sgt Alysson, em mais de uma oportunidade, solicitou que o civil comparecesse ao quartel para registrar a sua versão do fato no BO. Assim, julgo que a acusação não cumpriu o seu ônus probatório, conforme determina o art. 296 do CPPM, pois não demonstrou que houve prejuízo à Administração Militar. Logo, ainda que por fundamento diverso, a manutenção da absolvição do Sgt Alysson é medida impositiva, porém com fulcro do art. 439, alínea “e”, do CPPM. A propósito, o Superior Tribunal Militar já decidiu nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃO PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CASTRENSE. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ATO PUNÍVEL NA ESFERA CÍVEL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [...] A autoria e a materialidade delitivas não restaram comprovadas. O crime de falsidade ideológica, arguido pelo Ministério Público Militar, exige, para a sua configuração, o dolo específico. O agente deve realizar a ação visando uma determinada finalidade, seja de prejudicar direito, seja de criar obrigação ou, ainda, de alterar a verdade. In casu, restou descaracterizada a ofensa pela ausência dos elementos cognitivos e volitivos, necessários à tipificação da conduta. Os fatos não demonstraram qualquer prejuízo à Administração Pública Militar, sendo o ato configurado como ilícito administrativo a ser punido na esfera disciplinar, uma vez que todo o material adquirido foi empregado em benefício da OM. Não há indícios suficientes para comprovação da intenção de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, ao assinarem os documentos (parte requisitória e nota fiscal). A real intenção dos apelados era a de evitar um mal maior, devido ao fator prazo para a liquidação do empenho. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000171-78.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 05/02/2020) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. PROVA DA FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA. 1. Não configurado o dolo específico essencial para configuração do crime de falsidade ideológica. Absolvição que se impõe, por ausência de provas da ré ter agido de forma dolosa, no sentido de ludibriar a Administração Militar. 2. Validade da declaração de filha maior solteira questionável quando em seu interior possuir outro objetivo. Apelo provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000050-08.2009.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 09/02/2012, Data de Publicação: 10/04/2012) (Destaca-se). Não é demais salientar que uma condenação criminal, que traz uma série de consequências gravíssimas àqueles que a sofrem, deve, impreterivelmente, estar apoiada em prova cabal, estreme de qualquer dúvida, o que não ocorreu no presente no caso. Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória proferida em primeira instância, por fundamento parcialmente diverso, já que, no tocante ao Sgt Alysson, a absolvição foi mantida nos termos da alínea “e” do art. 439 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator